Tribunal: STF
Processo: ARE 1389676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual denegada a ordem objetivada. Desacolhimento. Ausência de demonstração de direito líquido e certo para a concessão da segurança. Indeferimento de opção da autora pelo regime de tributação do ‘Simples Nacional’ em razão da existência de débitos relativos a Imposto sobre Serviços no exercício de 2016, a respeito dos quais não suspensa a exigibilidade. Recorrente que não se incumbiu comprovar a respeito de quitação ou parcelamento dessas dívidas pendentes. Inexistência de ilegalidade. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXIII, e 37, caput, da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicada. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator